Tribunal: TJDFT
Processo: 0751937-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTADA. RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO. DEVERES ANEXOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se constatando que a petição inicial observou, a contento, os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no art. 330, § 1o, do referido diploma legal, não há falar em inépcia.
2. De acordo com o art. 327 do CPC, “É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão”. Além disso, a regra do §1o, do referido dispositivo legal prevê, como requisitos de admissibilidade da cumulação, que: “I - os pedidos sejam compatíveis entre si; II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento”, o que se verifica no presente caso.
3. No caso, as partes firmaram contrato de compra e venda de quota empresarial com promessa de constituição de sociedade, tendo por objeto a transferência, ao autor, de 5% do capital social da empresa. Além disso, o vendedor solicitou ao adquirente o aporte de outro valor que seria destinado à aquisição de um veículo para exercício da atividade empresarial.
4. Embora tenha o autor depositado o valor do preço das quotas sociais, restou evidenciado que o réu, além de não ter restituído ao requerente o valor total que solicitou para aquisição do veículo, deixou de cumprir com os deveres anexos à obrigação que assumiu.
5. Restando incontroverso o inadimplemento do contrato pelo apelante, a rescisão do contrato é medida que se impõe, o que implica o retorno das partes ao status quo ante, mediante a restituição integral da quantia transferida pelo adquirente em favor do apelante.
6. Apelação conhecida e desprovida.